Tribunal: TJMT
Processo: 1003618-12.2021.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ERANDIR MOREIRA DE ANDRADE - CPF: 778.056.749-49 (RECORRENTE), LUANA PRICILA BICUDO RINALDI - CPF: 032.987.381-40 (ADVOGADO), SIMONE ADAMS - CPF: 023.164.221-01 (ADVOGADO), SIRLENE FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 570.838.191-49 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ACIMA DO CONTRATADO. PLANO PÓS-PAGO. VALORES CONTRATADOS PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA EM RELAÇÃO AOS SERVIÇOS CONSTANTES DAS FATURAS OBJURGADAS. INOBSERVÂNCIA DO ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A juntada de documentos com a apelação é possível, desde que respeitado o direito ao contraditório e inocorrente a má-fé, com fulcro no art. 435 do CPC. (
REsp no 980.191/MS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, in DJe 10/3/2008).

2.

Trata-se de ação na qual o Recorrido Erandir Moreira de Andrade postula indenização por danos morais e materiais, em razão de supostas cobranças efetuadas acima dos valores contratados.

3.

Não obstante o consumidor alegue ter sido surpreendido com a cobrança de valores exorbitante nas faturas de fevereiro e abril de 2019, uma vez que seu plano pós-pago era no valor de R$ 99,90, a empresa de telefonia móvel apresentou nas razões recursais cópia do contrato devidamente assinado pelo consumidor em 24/11/2018 que evidenciam a contratação do Plano Oi Total Conectado Top, no valor mensal de R$ 299,90 (40GB + bônus de 60GB).

4.

É cediço que diferente do plano controle e do plano pré-pago, em que o consumidor pode estabelecer um limite máximo para o consumo de cada fatura, no plano pós-pago há apenas uma taxa/franquia mínima de consumo, de modo que as ligações que excederam do plano serão cobradas a parte, na fatura do mês respectivo.

5.

Dessa maneira, não fez o consumidor prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, o que impede o acolhimento dos pleitos formulados na exordial, justamente por desobediência ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

6.

Sentença reformada.

7.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual o Recorrido Erandir Moreira de Andrade postula indenização por danos morais e materiais, em razão de supostas cobranças efetuadas acima dos valores contratados. Aduz que em dezembro/2018 contratou um plano pós-pago junto a ré pelo valor mensal de
R$ 99,90 no “Plano de Natal 50GB”
, entretanto, passou a receber faturas muito acima do que fora contratado (R$ 277,59 em fevereiro/2019 e R$ 301,66 em abril/2019). Afirma que a cobrança acima do contratado ensejou a inscrição de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito por débito no valor de R$ 173,16. Busca a restituição dos valores, além de compensação por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC e art. 6o da Lei 9.099/95, confirmo a tutela de urgência concedida no id no 49806679, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida e:

a) condeno a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais à parte requerente no valor de R$6.000,00, corrigidos monetariamente pelo INPC, calculado desde a prolação desta sentença e acrescidos de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação por se tratar de relação contratual;

b) confirmo a liminar anteriormente deferida, tornando-a definitiva por seus próprios fundamento;

c) condeno a parte Reclamada a restituição do valor de R$177,69 e de R$301,66 (forma simples), a título de danos materiais, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir do efetivo desembolso e;

d) declaro a inexistência do débito negativado pela Reclamada no valor de R$173,16 data da inclusão: 29/01/2020.

Com arrimo no que dispõe a 1a parte do Inc. I do art 487 do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Inconformada, a empresa Recorrente OI S/A nas razões recursais, requer a reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente ou reduzido o quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais.

As contrarrazões recursais aportaram no id n

o 103196473.

É o que merece registro.

VOTO:

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma.

Inicialmente destaco que a juntada de documentos com a apelação é possível, desde que respeitado o direito ao contraditório e inocorrente a má-fé, com fulcro no art. 435 do CPC. (
REsp no 980.191/MS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, in DJe 10/3/2008).

Não obstante o consumidor alegue ter sido surpreendido com a cobrança de valores exorbitante nas faturas de fevereiro e abril de 2019, uma vez que seu plano pós-pago era no valor de R$ 99,90, a empresa de telefonia móvel apresentou nas razões recursais cópia do contrato devidamente assinado pelo consumidor em 24/11/2018 que evidenciam a contratação do Plano Oi Total Conectado Top, no valor mensal de R$ 299,90 (40GB + bônus de 60GB).

Por sua vez, apesar de o Autor sustentar na peça inicial que seu plano mensal correspondia ao valor de R$ 99,90, não trouxe faturas no referido valor para comprovar que o aumento desproporcional no preço do contrato, assim, não se desincumbiu de seu ônus probatório a teor do que dispõe o artigo 373, I, CPC.

É cediço que diferente do plano controle e do plano pré-pago, em que o consumidor pode estabelecer um limite máximo para o consumo de cada fatura, no plano pós-pago há apenas uma taxa/franquia mínima de consumo, de modo que as ligações que excederam do plano serão cobradas a parte, na fatura do mês respectivo.

Com efeito, não há como declarar inexistentes os débitos que o consumidor afirma ser indevidos, notadamente porque a fornecedora dos serviços comprovou a contratação do plano no valor mensal de R$ 299,90.

Ademais, é necessário consignar que em se tratando de plano “pós-pago”- em que não há limite máximo para a fatura - certo é que eventual discordância dos valores da fatura deve vir acompanhada de impugnação específica e pormenorizada de todos os valores/serviços que entende indevidos, sendo certo que não cabe ao magistrado tomar o lugar da parte para realizar o cotejo de todas as cláusulas do contrato e dos serviços/valores indicados nos boletos de cobrança, bem ainda, que o benefício da inversão do ônus da prova não tem o condão de eximir o consumidor de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito.

Dessa forma, não há se falar, pois, em inexigibilidade das faturas e consequente ilegalidade da negativação, porquanto os débitos questionados se referem ao consumo regular e contratado da linha telefônica (66) 98443-1650, contratada na modalidade pós paga, ou seja, sem qualquer limite no valor da fatura, conforme se observa do contrato juntado nos autos.

Dessa maneira, não fez o consumidor prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, o que impede o acolhimento dos pleitos formulados na exordial, justamente por desobediência ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto pela empresa
OI S/A
ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença objurgada e
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021